Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título executivo. Reajustes remuneratórios. Servidores públicos. Crédito. Apuração. Conta de liquidação. Elaboração. Contadoria judicial. Homologação dos cálculos anteriormente confeccionados pela contadoria do juízo. Parâmetros fixados no trânsito processual. Planilha. Título executivo. Direito a reajustes salariais. Compensação com reajustes posteriores. Deferimento e determinação no trânsito do executivo. Cálculos da contadoria. Fórmula. Inobservância. Homologação. Inviabilidade. Agravo provido. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao agravo do executado/embargado para, reformando a decisão agravada, determinar a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial, mediante a observância de compensação dos reajustes concedidos pelo título executivo com os reajustes assegurados à categoria profissional da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissões a acoimarem o acórdão embargado, que reformara a decisão agravada e determinara a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial, mediante a compensação dos reajustes concedidos pelo título executivo com os reajustes assegurados à categoria profissional da parte agravada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.